Tribunal: CARF
Processo: 10380.911715/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.911715/2009-62
Recurso
Embargos
Acórdão no
1301-006.933 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Embargante
J MACEDO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
INEXATIDÃO
MATERIAL.
EMBARGOS
INOMINADOS.
ACOLHIMENTO.
Verificado erro material devido a manifesto erro de cálculo existente na
decisão deverão ser providos os embargos inominados para correção, mediante
novo acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer os
embargos inominados e o acolher com efeitos infringentes para reconhecer direito creditório no
valor de R$ 184.281,19, homologando as compensações até o limite do direito creditório.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(suplente convocado(a)), Jose Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael
Taranto Malheiros (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Iagaro Jung Martins, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
Trata-se de Embargos Inominados (fls. 239/240) opostos pelo contribuinte em
face do Acórdão no 1301-005.338 (Rel. Cons. Giovana Pereira de Paiva Leite, Sessão de
19/05/2021), em que houve parcial provimento ao Recurso Voluntário interposto (fls. 212/218).
O recurso foi admitido por meio de Despacho de Admissibilidade proferido pela Ilma.
Presidência desta Turma (fls. 244/246), nos seguintes termos:
Apresentados os argumentos, passo à análise.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.911715/2009-62
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.933 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.911715/2009-62

O contribuinte teve ciência da decisão em 16 de agosto de 2021 (conforme extrato
eletrônico de fls. 228), e apresentou embargos de declaração em 29 de novembro de
2021, conforme termo de solicitação de juntada de fls. 237. A despeito do longo lapso
entre a ciência e a oposição dos presentes embargos, aduz a interessada que, nos termos
do RICARF, a apresentação de embargos inominados, destinados à correção de erro
material, não se submete ao prazo regimental regular de cinco dias.
Com efeito, o Manual de Admissibilidade de Embargos corrobora a tese da interessada,
de sorte que, uma vez confirmado o erro material alegado, os embargos devem ser
apreciados.
É o que faremos a seguir.
A leitura das conclusões do acórdão realmente indica a provável ocorrência de erro no
cálculo apresentado pela Relatora, como se pode verificar dos seguintes excertos:

Com efeito, o valor do crédito reconhecido em princípio não é compatível com a
operação aritmética indicada entre parênteses, de sorte que a questão carece de
manifestação do Colegiado, para definição do exato montante que obteve provimento na
decisão.
Conclusão:
Em síntese e conclusão, por todo o exposto, e com fulcro no art. 66, do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
ADMITO os embargos de declaração opostos, a fim de que o Colegiado se manifeste
sobre o erro material apontado pela Embargante.
Assim, o recurso foi admitido para que esta Turma se manifeste a respeito do
possível erro na material no cálculo indicado na conclusão do voto apresentado pela Relatora do
acórdão recorrido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
O acórdão embargado analisou Recurso Voluntário interposto em face de acórdão
da DRJ que havia negado provimento à Impugnação apresentada pelo contribuinte. Na sua
análise, a DRJ efetuou a apuração do saldo negativo de IRPJ da Recorrente, referente ao ano-
calendário de 2003, concluindo pela existência de imposto a pagar no montante de R$ 38.668,04
(fls. 185):
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.933 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.911715/2009-62

No acórdão recorrido, esta Turma reconheceu novas estimativas mensais quitadas,
que deveriam compor o saldo negativo do período, por meio da seguinte fundamentação (fls.
216/217):
O cerne do litígio diz respeito portanto às parcelas de estimativa mensal que foram
objeto de compensação não homologadas, referentes aos meses de janeiro, junho e
setembro de 2003, conforme quadro abaixo:

Primeiramente, cumpre esclarecer que a estimativa de janeiro/2003 foi objeto da
DCOMP no 22258.14263.090407.1.3.02-3804, a qual foi retificada pela DCOMP n.
07456.35177.091007.1.7.02-4206, todavia, a referida estimativa não constou da
declaração retificadora. Sendo assim, não se pode dizer que a estimativa de janeiro/2003
foi objeto de DCOMP não homologada. Em verdade, ao retificar a DCOMP, a
estimativa de janeiro deixou de ser objeto de compensação.
Quanto às estimativas de junho e setembro de 2003, tem-se que as mesmas encontram-
se extintas, por quitação de parcelamento nos autos do processo n. 10380.902452/2006-
58, conforme telas abaixo:

Dessarte, considerando a quitação das estimativas de junho e setembro de 2003, há de se
reconhecer um crédito de saldo negativo de R$ 124.281,19 (45.838,90+177.110,33-
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.933 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.911715/2009-62

38.668,04), devendo ser homologadas as compensações até o limite do crédito
reconhecido.
Conclusão
Por tudo o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, para DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer um saldo negativo de IRPJ para o ano-
calendário 2003 no valor original de R$ 124.281,19 e homologar as compensações até o
limite do crédito reconhecido.
Portanto, esta Turma deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que as
estimativas mensais de 06/2003 e 09/2003, quitadas por meio de parcelamento, fossem incluídas
na composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003. Porém, de fato, houve um
erro aritmético no valor reconhecido de R$ 124.281,19, que não corresponde às operações
indicadas entre parênteses. Na realidade, a composição do saldo negativo, segundo as conclusões
do acórdão recorrido, é a seguinte:
IRPJ a pagar apurado pela DRJ
R$ 38.668,04
Estimativa Mensal 06/2003
-R$ 45.838,90
Estimativa Mensal 09/2003
-R$ 177.110,33
Saldo Negativo de IRPJ
-R$184.281,19
Diante do exposto, voto por acolher os Embargos Inominados, com efeitos
infringentes, para retificar o erro material citado, para reconhecer um saldo negativo de IRPJ,
para o ano-calendário de 2003, no valor original de R$ 184.281,19, com a consequente
homologação das compensações até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 252
DF CARF MF
Original